Tribunal: TCU
Processo: 038.122/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4771/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 3.453/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar o TC Processo 006.285/2019-8 , versando sobre a representação formulada pelo Município de Barreirinhas - MA sobre os indícios de irregularidade na execução do Contrato de Repasse 201523-69 celebrado, em 2006, entre a Caixa Econômica Federal, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o aludido munícipio com vistas a promover o "Apoio a gestão participativa, educação do campo e artesanato"; Considerando que o item 1.7.1 do aludido Acórdão 3.453/2019 teria determinado à Caixa que, no prazo de 30 (trinta) dias, informasse o TCU sobre o andamento da tomada de contas especial (TCE) instaurada em face do Contrato de Repasse 201523-69, apresentando o resultado dessa TCE ao TCU no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias a partir da ciência da deliberação; Considerando que, em resposta à notificação pela SecexAgroAmbiental à Peça 3, a Caixa teria informado que " a Tomada de Contas Especial do Contrato em comento foi instaurada conforme Relatório de TCE no 482/2018, com base no Parecer Circunstanciado PA GIGOV/SL 1142/2018 (ambos em anexo), ressaltando que o processo encontra-se registrado no e-TCE sob o no 1505/2018 "; Considerando que, por meio de consulta ao sistema e-TCE, a SecexAgroAmbiental apurou que a aludida TCE teria sido excluída do sistema pelo instaurador em 29/12/2019, diante do suposto recolhimento do débito pelo Município de Barreirinhas - MA em 13/12/2019; Considerando que o Município de Barreirinhas - MA teria supostamente recolhido o aludido débito sob o valor de R$ 119.587,59, compreendendo o valor de R$ 48.955,56 como débito original e o de R$ 70.592,03 como atualização monetária (Peça 6); Considerando que, a partir disso, o instaurador da TCE teria procedido à baixa dos registros de inadimplência e de responsabilização sobre o Contrato de Repasse 201523-69, dando a estranha quitação aos responsáveis (Peças 7 e 8); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica sugeriu o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara e o apensamento definitivdo do processo ao TC Processo 006.285/2019-8 (originador); Considerando, contudo, que, em sintonia, por exemplo, com o Acórdão 1194/2009-TCU-Primeira Câmara , os Acórdãos 27/2004, 6.235/2013 e 3.223/2017, da 2a Câmara, e os Acórdãos 11/1997 e 997/2015, do Plenário, a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido da pessoal responsabilidade do gestor pela efetiva comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênio ou instrumentos congêneres, submetendo todo aquele que utiliza ou gerencia os recursos públicos ao dever de demonstrar o correto emprego dos valores federais, nos termos dos arts. 70, parágrafo único, e 37, caput , da Constituição de 1988 e do art. 93 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967; Considerando, então, que o suposto recolhimento do débito pelo Município de Barreirinhas - MA impediria o estabelecimento do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e o suposto recolhimento do débito pelo ente municipal; Considerando que, diante dessa evidente incerteza sobre a subsistência, ou não, do aludido nexo causal, o TCU ainda não disporia dos elementos de convicção necessários para a efetiva apreciação de mérito do presente monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em considerar não cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 3453/2019-TCU-Segunda Câmara ; e prolatar a determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 038.122/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Caixa Econômica encaminhe ao TCU a cópia de todo o processo da tomada de contas especial (TCE) instaurado em face do Contrato de Repasse 201523-69, devendo se manifestar conclusivamente sobre a origem dos recursos utilizados para a quitação da dívida pelo Município de Barreirinhas - MA, em vez do ressarcimento ter sido promovido pelos correspondentes gestores-responsáveis, e sobre o nexo causal entre os recursos federais aportados e o suposto recolhimento do débito pelo aludido ente municipal; 1.7. à SecexAgroAmbiental que adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.6 deste Acórdão; e 1.7.2. dê prosseguimento ao presente monitoramento, com a devida urgência.